Tribunal: TJDFT
Processo: 0022970-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0022970-46.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, ESPOLIO DE ANTONIO ALVES RABELO, ESPOLIO DE CLOVIS FERREIRA DA COSTA, ESPOLIO DE JOAQUIM MARCELLINO DE SOUZA, ESPOLIO DE JOSE MARIANO DA ROCHA FILHO, ESPOLIO DE JOSE MUNDIM GUIMARAES, ROMULO MONTEIRO GUIMARAES, ESTADO DE GOIÁS, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA, WAGNER PINTO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA, EUGENIA MARIA MARIANO DA ROCHA BARICHELLO, IOLANDA FAGUNDES DA COSTA, ACIR GOMES COELHO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR